Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando-o a restituir à autora o valor de R$ R$ 1.237,02 (mil duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), além de pagar a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de danos morais. A parte ré sustenta, em resumo, culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 38514473 a Id. 38514478). Contrarrazões apresentadas (Id.38514482).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
5. A autora sustenta que, em julho/2021, recebeu cartão de crédito do banco réu sem sua autorização. Informa que entrou em contato com a instituição financeira e solicitou o cancelamento do cartão por não ter interesse em sua utilização. Ocorre que em outubro/2021 o banco lançou débito no valor de R$ 2.834,69 em sua conta corrente referente a compras efetuas com o respectivo cartão de crédito. Impugnou as cobranças e após várias reclamações o banco estornou apenas a quantia de R$ 1.597,67. A instituição financeira, por sua vez, defende culpa exclusiva da vítima uma vez que para a realização de compras é necessário o uso do plástico e de senha individual e intransferível.
6. Compulsando os autos tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque a recorrida, ao receber indevidamente o cartão em sua residência, imediatamente procurou o banco para solicitar o seu cancelamento. Ademais, o banco descumpriu a ordem de cancelamento do cartão e não tomou as providências pertinentes para minimizar os possíveis danos ao ser comunicado da fraude.
7. O §3o do art. 14 do CPC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização da compra pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação.
9. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 850,00 (oito centos e cinquenta reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.